Tribunal: STF
Processo: HC 236583
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adailton Andrade Chaves em favor de Bredd Viana Teixeira e Thiago Petrick Oliveira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 878.347/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 14.7.2023, foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 ambos c.c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e no art. 244-B da Lei 8.069/90.



    Alega que o ingresso dos policiais em domicilio carece de justa causa, considerando que foi motivado apenas por mera denúncia anônima. (p. 4)



    Aduz que “todos os elementos indiciários colhidos na fase policial, ocorreu somente após ingressarem no bem imobiliário, desprovidos de mandado de busca e apreensão, e sem consentimento do proprietário, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio” (p. 8)



    Sustenta que os pacientes são réus primários, jovens com 18 anos de idade, não ostentam maus antecedentes, possuem residência fixa, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça e os indiciados foram vítima de tortura. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada e o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Sobre a tortura alegada, transcrevo trecho pertinente do ato coator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Especificamente sobre as agressões, foram determinadas providências junto à Corregedoria da Polícia Militar, nada se noticiado a respeito de sua ligação com a prova da materialidade em si ou com os indícios de autoria relatados, de modo que, respeitados entendimentos diversos, também não se vislumbra ilegalidade a ser sanada. No contexto reportado, ademais, a persecução penal é válida, calcada em elementos informadores sobre a materialidade e indícios de autoria, cujos desdobramentos terão lugar na fase de cognição própria, porquanto de inviável apreciação pela via estreita do mandamus.” (eDOC6, p. 6)



    No tocante à busca domiciliar, transcrevo fundamentação:



    Acerca da alegação de violação de domicílio, na fase liminar, foi verificado que a decisão combatida foi proferida em audiência de custódia com base nos elementos então constantes no feito, sem que apresentado o conteúdo dos “links” de imagens ora trazidos pela Defesa. 



    Dos informes prestados autoridade “a quo”, nada foi noticiado a respeito da análise de imagens naquele grau, assim como não juntada qualquer decisão a esse respeito no presente Habeas Corpus até esse momento. 



    Portanto, para que não se incorra na vedada supressão de instância, inclusive pela produção de provas diretamente neste grau, sem apreciação pela instância de piso, a análise do tema proposto se dará à vista dos documentos então constantes do feito.



     Os policiais militares noticiaram, na fase administrativa, terem se dirigido a endereço indicado por transeunte como local onde havia diversas pessoas, em sobrado, preparando drogas para a venda. Verificaram tratar-se de condomínio que estava com o portão aberto, constituído por imóveis sem numeração. Nos fundos, viram um sobrado, estando o adolescente, G.L., em frente. Aparentava atuar como “olheiro” e desobedeceu à ordem de parada a ele proferida, correndo para o interior do imóvel, onde os agentes estatais lograram adentrar na sequência, deparando-se com o menor infrator e os denunciados cortando e embalando drogas, apreendidas sobre uma cama. Três dos corréus (Josué, Fabrício e Matheus) pularam a janela ao avistarem os policiais. No mais, efetuaram-se as apreensões e, em tese, ocorreu o oferecimento de quantia em dinheiro aos policiais para não realizarem a prisão em flagrante, conforme narrado na denúncia. 



    Nota-se, portanto, que, além da notícia da traficância no imóvel em questão, em frente foi visto adolescente, que logo tratou de correr para o interior do sobrado ao se deparar com os policiais, em movimentação típica de “olheiro”, tudo fornecendo fundada suspeita da ocorrência do crime noticiado pelo transeunte pouco antes. 



    Portanto, bem justificada a incursão policial, sem que se constatem ilegalidades. (eDOC6, p. 5 - 6)



    Nos termos assentados no ato coator, verifica-se que busca domiciliar não se baseou apenas em notícias de transeuntes na rua.



    Diante disso, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não constato ilegalidade manifesta a ser corrigida. Nesse sentido: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente